Tribunal: TJSP
Processo: 0001378-03.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Reconversão. Impossibilidade. Ausência de previsão legal. Sanção substitutiva que não foi descumprida e hipótese que não se enquadra nos artigos 44, parágrafo 5o, do Código Penal e 181, parágrafo 1o, alínea e, da Lei de Execução Penal. Tema 1106 do C. STJ. – RECURSO PROVIDO.